Tribunal: TJBA
Processo: 0514367-03.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514367-03.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON SANTOS DE PINHO

Advogado(s)
:
HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL: AÇÃO DE COBRANÇA; ACIDENTE DE TRÂNSITO; SEGURO OBRIGATÓRIO — DPVAT; INVALIDEZ PERMANENTE; VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 14.000,00, CONFORME APÓLICE JUNTADA AOS AUTOS.

1.- Estando comprovada a relação de causa e efeito, certa e direta, entre o acidente de trânsito e a incapacidade permanente da vítima, fica obrigada a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0514367-03.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
WASHINGTON SANTOS DE PINHO
e como apelada
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .